Tribunal: TJSP
Processo: 1010454-66.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço bancário – Cobrança de valores referente à tarifas, encargos contratuais e juros de manutenção de cheque especial decorrentes de encargos em sua conta corrente no período de trinta e seis meses – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma lícita - Afronta ao disposto no

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço bancário – Cobrança de valores referente à tarifas, encargos contratuais e juros de manutenção de cheque especial decorrentes de encargos em sua conta corrente no período de trinta e seis meses – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma lícita - Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC – Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010454-66.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado PLANNER ESCRITÓRIO EMPRESARIAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-66.2019.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No: 37302
APEL.No: 1010454-66.2019.8.26.0451
FORO: PIRACICABA
APTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO.: PLANNER ESCRITÓRIO EMPRESARIAL LTDA
*CONTRATO Prestação de serviço bancário Cobrança de
valores referente à tarifas, encargos contratuais e juros de
manutenção de cheque especial decorrentes de encargos em sua
conta corrente no período de trinta e seis meses Transações não
reconhecidas
Ônus da casa bancária, do qual não se
desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma
lícita - Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC
Sentença mantida - Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial
para reconhecer a inexigibilidade da cobrança da tarifa de manutenção de
título vencido e dos juros de manutenção do cheque especial decorrente da
cobrança da tarifa indevida. Assim, confirmando a tutela de urgência nos
moldes que deferida às fls. 29/30; em consequência, condenou a parte
passiva a ressarcir à parte autora os valores indevidamente cobrados do
requerente, bem como eventuais juros decorrente da cobrança indevida, que
serão apurados em sede de liquidação de sentença e deverão ser corrigidos
monetariamente, pela Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso (Súmula
43 do STJ), e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação
(artigos 405 do CC e 240 do CPC); condenou, por fim, ao reembolso das
despesas processuais corrigidas do desembolso e em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o,
do CPC.
Aduz a apelante para a reforma do julgado, em apertada
síntese, regularidade das cobranças; inaplicabilidade da inversão do ônus da
prova; exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito; inocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-66.2019.8.26.0451 -Voto no
3
danos materiais e restituição. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e contrariado.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a apelada ajuizou a presente
demanda objetivando a repetição de indébito cumulado com obrigação de
fazer, sustentando que houve cobrança de tarifas, encargos contratuais e
juros de manutenção de cheque especial decorrentes de cobranças dos
referidos encargos em sua conta corrente no período de trinta e seis meses.
De
outro
lado,
a
apelante
apresentou
contestação
alegando, em apertada síntese, que houve contratação o pacote de serviços
junto a PAC Proposta de abertura de conta corrente, no qual previstas todas
as tarifas e encargos cobrados. Portanto, são legítimas e legais, além de
encontrar respaldo nos atos normativos editados pelo Conselho Monetário
Nacional e pelo Banco Central do Brasil, razão pela qual não há como cogitar
de falha do serviço bancário.
Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista
o disposto na súmula 297, do C. STJ.
Desse modo, e revelando-se verossímeis as alegações do
apelado, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a
inversão do ônus da prova.
Como bem fundamentou o magistrado: “(...)o Código de
Defesa do Consumidor exige que os contratos bancários sejam redigidos de
forma que o consumidor compreenda, de modo claro, quais as obrigações que
irá assumir, bem como os encargos previstos no contrato.
Nesse sentido, prevê o artigo 1o da Resolução n.o
3.919/2010, do Banco Central do Brasil, “ A cobrança de tarifas pela prestação
de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no
contrato firmado entre a instituição financeira e o cliente ou ter sido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-66.2019.8.26.0451 -Voto no
4
respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo
usuário.”
Portanto, a celebração de contratos bancários (abertura de
conta corrente) autoriza o banco a cobrar a(s) tarifa(s) que tenham por
objetivo a remuneração do(s) serviço(s) bancário(s) contratado(s) pelo cliente
e disponibilizado(s) pela instituição financeira, desde que estejam
expressamente previstas no instrumento contratual e tenham sido previa e
expressamente autorizadas pelo correntista. (...)”. (fls. 208/209).
A instituição financeira, por seu turno, não comprovou a
contratação do serviço ou a anuência prévia a cobrança dos valores; e 2) não
demonstrou de que informou o consumidor previamente a respeito de quais
tarifas efetivamente lhe serão cobradas, bem como sobre os respectivos
valores, desatendendo, assim, o disposto no artigo 6o, inciso III, do CDC.
Ressalta-se que, a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista
que o autor é titular da conta corrente junto à instituição financeira (Súmula
297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Desse modo, revelando-se verossímeis a alegação da
requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese
o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a
inversão do ônus da prova.
No caso dos autos, o banco, não comprovou a contratação
do serviço ou a anuência prévia a cobrança dos valores e não demonstrou de
que informou o consumidor previamente a respeito de quais tarifas
efetivamente lhe serão cobradas, bem como sobre os respectivos valores,
desatendendo, assim, o disposto no artigo 6o, inciso III, do CDC.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua
própria pretensão...”(Instituições de Direito Processual
Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-66.2019.8.26.0451 -Voto no
5
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao art.
373, II do NCPC (art. 333, II do CPC/73).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece,
aprioristicamente,
a
quem
compete
a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu
incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme as peculiaridades do caso concreto, atribuindo à
parte que tenha melhores condições de suportá-lo. Trata-
se da distribuição dinâmica do ônus da prova, que se
contrapõe à concepção estática prevista na legislação
anterior (art. 333 do CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI -
Curso Didático de Direito Processual Civil, 19a edição,
2016, Atlas, p.566 “.
Correta a r. sentença que merece prevalecer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator